Tribunal: TJDFT
Processo: 0751420-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. ATIVOS FINANCEIROS. EXECUTADO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL OU COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via “Teimosinha”, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se pode desconsiderar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.
2. Comprovada alteração da situação financeira dos executados ou decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas, o que ocorreu na espécie, a renovação das diligências pode ser autorizada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.